Tribunal: TJES
Processo: 5015943-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015943-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGATA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e outros
RECORRIDO: SILVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5015943-66.2021.8.08.0024

PRIMEIROS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTES: AGATA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e VILLA NUOVA PARTICIPAÇÕES LTDA

EMBARGADO: SILVIO QUEIROZ DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento monocrático no id n.º 3493684.

Por força do aludido julgamento foi homologada a desistência do Recurso Inominado interposto pelas Embargantes, ainda pendente de julgamento.

Irresignado(a), AGATA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e VILLA NUOVA PARTICIPAÇÕES LTDA interpuseram Embargos Declaratórios.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso tempestivo.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Embargos Declaratórios
conhecidos
.

No caso concreto, salientou a parte Embargante como fundamento recursal que quando da prolação do julgamento embargado houve nulidade da Decisão Monocrática, porque o pedido de desistência deveria ter sido julgado pelo órgão Colegiado.

Com a devida vênia, trata-se de recurso manifestamente infundado.

O art. 17, inc. II, da Resolução TJES n.º 23/2016 é categórico ao afirmar que:
Ao Juiz Relator incumbe
[...]
homologar a desistência de pedidos de competência originária da Turma
.

Mesmo que o pedido de desistência tenha sido formulado após a inclusão em pauta, ainda assim compete ao Juiz Relator sua homologação, prescindindo-se de julgamento colegiado.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Embargante se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos Declaratórios opostos.

Condeno cada uma das Embargantes, ao pagamento de
multa correspondente a dois por cento (2%)
sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.